Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-95.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800506-95.2024.8.14.0046

APELANTE: VERA LUCIA RODRIGUES

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilegalidade de descontos efetuados em benefício previdenciário, determinando a restituição simples dos valores, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00.

2.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a associação recorrente se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A associação que realiza descontos mediante oferta de serviços se enquadra como fornecedora, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
7. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Associações que realizam descontos mediante contraprestação de serviços submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
. 3. É adequada a manutenção do quantum indenizatório quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido e recebido (ID 24164902).

Passo a relatar.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por VERA LÚCIA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 22983372, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto; o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00; a rejeição do pedido de repetição do indébito em dobro; e a confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida.

Em suas
razões recursais
(id 22983373), a associação recorrente sustenta
a
inexistência de relação de consumo entre as partes, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
a
inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de ausência de comprovação de violação a direito da personalidade; e subsidiariamente,
a
necessidade de redução do quantum indenizatório, por alegada desproporcionalidade em relação aos valores descontados.

Em
contrarrazões
(id 22983376), a parte recorrida defende a manutenção integral da sentença, alegando, para tanto,

a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização da associação como fornecedora de serviços; a configuração de dano moral
in re ipsa,
em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar; e a possibilidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e a eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor; a aferir a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; e analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

Inicialmente, quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão à recorrente.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, a associação requerida realiza descontos mensais em benefício previdenciário a título de contribuição, vinculando tais cobranças à prestação de serviços e vantagens aos associados. Tal circunstância evidencia a inserção da entidade no mercado de consumo, ainda que sob a forma associativa, atraindo a incidência das normas consumeristas.

Associações que ofertam serviços mediante contraprestação se enquadram como fornecedoras, aplicando-se o CDC, especialmente em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Nesse sentido, o seguinte julgado orientador do entendimento:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por
Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social – ABRAPPS
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) suspender definitivamente os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em definir se a relação entre as partes configura relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verificar a legalidade da condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
A relação entre a associação e o beneficiário caracteriza-se como de consumo
, pois a recorrente presta serviços mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º, § 2º, do CDC.

3.2
Nos termos do artigo 14 do CDC
, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo reparar os danos causados independentemente da comprovação de culpa.

3.3 A recorrente não comprovou a anuência do autor para os descontos efetuados nem a validade do suposto acordo de devolução, tornando correta a condenação à restituição em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3.4 O dano moral configura-se pela ilicitude da conduta da recorrente e pelo constrangimento causado ao autor, sendo desnecessária a prova do abalo emocional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.5 O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da condenação, não havendo motivos para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entidade que presta serviços mediante contraprestação financeira, ainda que na condição de associação sem fins lucrativos, enquadra-se no conceito de fornecedora do CDC, sujeitando-se às suas normas.

2.

A cobrança indevida gera direito à repetição em dobro do valor descontado, salvo comprovação de engano justificável por parte do fornecedor.

3.

O dano moral decorre da conduta ilícita do fornecedor, sendo desnecessária a prova do abalo emocional para sua configuração.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os efeitos sobre a vítima.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813202-53.2019.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025 )

Superada tal questão, passa-se à análise da responsabilidade civil.

Nos termos do art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte ré não apresentou qualquer instrumento contratual apto a comprovar a adesão da autora à associação, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da inversão do ônus da prova corretamente determinada pelo juízo de origem.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço, emerge o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, a tese recursal de sua inexistência não merece prosperar.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, porquanto o próprio fato é apto a gerar abalo à esfera jurídica do consumidor.

A indevida diminuição de proventos de aposentadoria atinge diretamente a subsistência do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, circunstância que agrava a lesividade da conduta.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

No que tange ao quantum fixado (R$ 3.500,00), igualmente não merece reforma.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o montante arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, não se revelando excessivo, tampouco irrisório, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício atingido e a ausência de comprovação de vínculo contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ABRAPPS contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, condenando a ré à devolução dos valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes, na suposta inexistência de dano moral, na impossibilidade de repetição do indébito em dobro e, subsidiariamente, na redução do valor indenizatório.

3.

O CDC é aplicável ao caso concreto, uma vez que se refere à prestação de serviços a aposentados e pensionistas, enquadrando-se na definição de fornecedor de serviços previsto no art. 3º do diploma consumerista.

4.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos descontos feitos no benefício previdenciário do autor, não demonstrando sua filiação à entidade nem a autorização para as cobranças, o que configura a cobrança indevida e impõe a repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar geram prejuízo financeiro e sofrimento emocional superior ao mero aborrecimento, justificando a notificação por danos morais.
O montante fixado para o título indenizatório (R$ 3.000,00) observa os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800231-76.2019.8.14.0029 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025 )

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026